Tribunal: TJBA
Processo: 0010605-14.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010605-14.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL GOMES DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e outros

Advogado(s)
:
KILDARE JOSE MARINHO SOARES, MARIO JORGE CARDOSO DE OLIVEIRA, PEDRO RIOS CAMPELO BAPTISTA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FACHESF. REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECADÊNCIA DE FUNDO DE DIREITO. AFASTADAS. RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CHESF. TEMA 936 DO STJ. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO, COM A MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. TEMA 907 DO STJ. APOSENTAÇÃO DOS DEMANDANTES NA VIGÊNCIA DO REGULAMENTO 002 DA FACHESF, QUE PREVÊ A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE A 2,8% DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS FIXADOS EM 3,08% DESDE OUTUBRO DE 2001. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, DE FORMA SIMPLES. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

1. A

prejudicial de decadência do fundo de direito

deve ser afastada, nos termos da Súmula 427do STJ, o qual dispõe que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, por isso, à prescrição quinquenal que alcança apenas as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito.

2. Quanto a

preliminar de ilegitimidade passiva da CHESF, assiste razão a recorrida, em observância ao julgamento do tema repetitivo nº 936 pelo STJ, em que foi fixado entendimento de que a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário.

3. Consoante o entendimento firmado quando do julgamento do Tema 907 pelo STJ, o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade.

4. Afere-se que os autores se aposentaram durante a vigência do Regulamento 002 da FACHESF, estando vinculados à previsão do art. 64, inciso II, o qual estabelece, como índice de suplementação do benefício previdenciário, o percentual de 2,8% sobre o valor da suplementação.

5. A pretensão recursal merece provimento parcial, ensejando a reforma da sentença, para declarar a ilegalidade dos descontos incidentes na suplementação da aposentadoria dos autores para o custeio do plano de previdência complementar no percentual de 3,08% desde outubro de 2001, devendo incidir a cobrança mensal no percentual 2,8%, bem como para condenar a FACHESF a restituir a quantia cobrada indevidamente dos demandantes em decorrência da cobrança do percentual excedente de 0,28% (3,08% - 2,8%). Reforma da sentença.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0010605-14.2014.8.05.0191
,
em que figuram, como apelantes,
MANOEL GOMES DOS SANTOS
e Outros
, e, como apelados,
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
e COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
arguidas pela FACHESF,
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da CHESF
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator